Tribunal: TJMT
Processo: 1035400-07.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035400-07.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Promessa de Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[SANDRO LANZARINI registrado(a) civilmente como SANDRO LANZARINI - CPF: 931.139.191-34 (ADVOGADO), LANZARINI MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 35.532.979/0001-23 (EMBARGANTE), ALEFAN DUARTE DALLABRIDA - CPF: 037.536.121-97 (EMBARGADO), FH COMERCIO DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 43.549.780/0001-36 (EMBARGADO), ANA PAULA VIZOLI - CPF: 039.996.651-06 (ADVOGADO), JUMASA AGRICOLA E COMERCIAL LTDA - CNPJ: 36.942.860/0001-91 (TERCEIRO INTERESSADO), MICHELE CAROLINE BRUSTOLIN - CPF: 066.428.199-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa:

Direito processual civil. Embargos de declaração. Agravo de instrumento.
Omissão
.
Inexistência
.
Contradição. Incorrência.

Mero inconformismo
da parte
com o raciocínio decisório. Vício arguido como subterfúgio para rediscutir o mérito recursal. Embargos rejeitados.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração opostos
pela
autora contra acórdão que
negou provimento ao recurso
por ela
interposto, confirmando a decisão que indeferiu o pedido de revogação da decisão anterior que condicionou a efetivação da medida de apreensão do trator ao “
caucionamento
dos valores referentes aos custos de manutenção”
,
como também o de dispensa de nova citação dos réus depois da apresentação do pedido principal e imediata decretação da revelia
.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em
verificar
se

houve
omissão no acórdão por ausência de enfrentamento de questões com aptidão de influenciar no desfecho decisório, e/ou se incorreu no
vício de contradição em razão da presença de conflito interno entre as suas premissas e proposições decisórias
.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração são um recurso de finalidade específica e cognição limitada, cujo acolhimento exige a indicação clara, precisa e fundamentada da presença do vício da contradição, obscuridade e/ou omissão a ser saneado (CPC,
art. 1.022), a fim de extirpar qualquer imprecisão e/ou incerteza do pronunciamento jurisdicional, sendo incabível a utilização dessa via recursal para impugnar e rediscutir o acerto da decisão embargada.

4.
O conceito de decisão fundamentada não abrange obrigatória menção individual, nominal e mecânica aos dispositivos legais considerados, observados ou rechaçados, nem a referência individualizada a cada tese ou argumento suscitado nos autos, sendo exigido e indispensável que a fundamentação decisória abranja todos os pontos capazes de influenciar no resultado do julgamento, entregando os motivos fáticos e jurídicos adotados à construção do raciocínio e do desfecho decisório
.

5.
O simples desacordo da parte com a fundamentação e interpretação jurídica adotada não caracteriza
contradição
, devendo ser objeto de recurso próprio, e não de embargos de declaração.

IV. Dispositivo

6
. Embargos de Declaração rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de
Recurso de EMBARGO
S DE DECLARAÇÃO interposto por
LANZARINI MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS LTDA

contra o acórdão da 1a Câmara de Direito Privado que, no julgamento do Recurso de Agravo de Instrumento no

1035400-07.2025.8.11.0000
, oriundo da
ação de “Resolução de Contrato c/c Perdas e Danos” (Proc. no 1006800-14.2022.8.11.0086), ajuizada pela
embargante
em desfavor de ALEFAN DUARTE DALLABRIDA e FH COMÉRCIO DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS LTDA
, à unanimidade, negou
provimento ao recurso
interposto pela autora/embargante, confirmando a decisão que indeferiu
o
pedido de revogação d
a decisão anterior que condicionou a efetivação da medida de apreensão do trator ao “
caucionamento
dos valores referentes aos custos de manutenção” do bem,
como também
o de dispensa de nova citação dos réus
depois da
apresentação do pedido principal
e
imediata decretação da revelia

(cf. Id. no
351461385
).

A
embargante afirma que o
acórdão embargado incorreu em “erro premissa” e omissão ao atribuir a
o
“
desembolso suportado pela
e
mbargante
a
natureza de pagamento voluntário, extraindo dessa premissa a conclusão de que a controvérsia estaria preclusa
”, porque, a seu ver, “
tal compreensão não se sustenta à luz da prova documental dos autos
”; queixa-se, ainda, de que “o
v. acórdão não enfrentou, com a profundidade necessária, o fato de que a JUMASA não se limitou a noticiar a existência de suposto crédito, mas efetivamente condicionou a entrega do bem ao respectivo pagamento, recusando-se, na prática, a dar cumprimento à ordem judicial
”.

Diz, por outro lado, que o acórdão é contraditório, na medida em que, “
ao mesmo tempo em que afirma não ter havido reconhecimento de direito de retenção, sustenta que a providência adotada teria se limitado à exigência de
‘
caução
’
para resguardar eventual prejuízo de terceiro
,

c
ontudo, os efeitos materiais concretos da medida apontam em direção diversa
”, a saber, ao caráter satisfativo da medida, o que evidencia não só a contradição interna, mas também a omissão “
sobre ponto essencial ao correto enquadramento jurídico da controvérs
ia”.

Sustenta, por fim, a omissão e contradição do julgado no que se refere à constatação da preclusão da matéria recursal, pois a

“
conclusão adotada não enfrentou adequadamente, em primeiro lugar, a própria natureza provisória da medida discutida
”, e, em segundo lugar, “
não examinou de modo suficiente que a insurgência da
e
mbargante não se limitava à mera repetição de inconformismo abstrato contra a decisão originária
”.

P
ede
, então,
o acolhimento d
os embargos de
declara
ção,
para
que sejam
sana
dos os vícios
indicad
os

(cf. Id. no
354558858
).

Os embargados não ofertaram contrarrazões.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de
Recurso de Embargo
s de Declaração interposto pela autora
Lanzarini
Máquinas
e
Implementos Agrícolas Ltda

contra o acórdão da 1a Câmara de Direito Privado que, no julgamento do Recurso de Agravo de Instrumento oriundo da
ação de Resolução de Contrato c/c Perdas e Danos

ajuizada pela
embargante
em
face
de
Alefan
Duarte
Dallabrida

e
F
H
Comércio
d
e Máquinas
e
Implementos Agrícolas Ltda
, negou
provimento ao
agravo interposto pela autora, ora embargante, confirmando a decisão que indeferiu
o
seu pedido de revogação d
a decisão anterior que condicionou a efetivação da medida de apreensão do trator ao “
caucionamento
dos valores referentes aos custos de manutenção
(
do
referido
bem
)”
,
como também
o de dispensa de nova citação dos réus
após
apresentação do pedido principal
e
imediata decretação da revelia
.

Como se sabe, por expressa disposição legal,
os
embargos de declaração consiste
m
em instrumento jurídico de finalidade específica e cognição estreita,
tendo por
objetivo aclarar incertezas e extirpar defeitos formais internos que macul
em

o
pronunciamento jurisdicional,
mas
não de modo abrangente e indiscriminado,
e,
sim
,
vinculado às hipóteses legais prescritas no art
.
1.022 do CPC
,
as quais, em sendo figuras jurídicas próprias, não devem ser interpretadas de modo plurívoco, numa abrangência léxica segundo todo e qualquer possível significado denotativo, e, sim, de acordo com a hermenêutica jurídica
.

Nas razões dos declaratórios, a autora/embargante sustenta, em suma, que o acórdão embargado padece dos vícios de omissão e contradição, além do que chamou de “erro de premissa”, em relação a toda matéria que envolve
a
pretens
a

revisão/
revogação da decisão que nomeou a terceira
Jumasa
Agrícola e Comercial Ltda

c
omo depositória
judicial do
trator Massey Ferguson
objeto da lide.

Primero
,
ainda que se
admita
o
elastério das hipóteses legais de cabimento
dos embargos de declaração
para incluir o
“erro de premissa”

como forma de desdobramento do “erro material”,
o acolhimento dos
declaratórios
, nessa hipótese,
fica reservado àquel
e
s
casos
em que
constatado
que a conclusão decisória se pautou em
premissa fática

ilusória e inexistente, e não
por
má apreciação das circunstâncias fáticas ou do conjunto probatórios, muito menos por ter adotado interpretação equivocada a respeito da matéria (fática ou jurídica) objeto da lide, pois,
então
, o que se tem é a
incorreção do próprio conteúdo decisório (
error
in
judicando
)
, ou seja, em
erro
que
reca
i

sobre o próprio conteúdo
da decisão judicial
.

Quanto a isso, a
embargante
afirma
que
a conclusão alcançada no acórdão embargado partiu de uma “premissa errada”, a saber, “ter atribuído
ao desembolso suportado pela
e
mbargante natureza de pagamento voluntário
”, o que, para além de ser impreciso e falacioso, eis que o julgado sequer chegou a tratar da questão por considerar incabível conhecê-la em razão da preclusão da matéria, certamente não constitui adoção de
premissa fática

inexistente
, e, sim, no máximo,
erro
de
leitura
ou

da
apreciação jurídica equivocada do
s

fatos
,
o que, como já dito, seria o caso de
error
in
judicando
, cujo saneamento não é próprio desta via recursal.

Já
a
contradição disciplinada
no inciso I do artigo 1.022 do CPC é “apenas a interna, aquela que se verifica entre as proposições e conclusões do próprio julgado, não sendo este o instrumento processual adequado para a correção de eventual
error
in
judicando
” (STJ - Corte Especial -
EDcl
no
AgRg
nos
EREsp
1.191.316/SP, Rel. Min. Sidnei Beneti, julgado em 10/5/2013
), e, aqui, assim como fez no tópico anterior, as razões apresentadas pela embargante revelam
o único e exclusivo intuito de externalizar a discordância e impugnar o acerto do raciocínio e do desfecho decisório estabelecido
pelo acórdão embargado,
o que é completamente aberrante à finalidade desta via
recursar, afinal, ao alegar que o julgado é contraditório porque entendeu que a decisão do Juízo de origem “
teria se
limitado à exigência de ‘caução’ para resguardar eventual prejuízo de terceiro
”, quando, na realidade, “
os efeitos materiais concretos da medida apontam em direção diversa”,
o que a embargante está a dizer é que há uma conflito/contradição entre o que
esta

eg
. Corte decidiu e o que ela acha ser a interpretação correta do direito aplicável a espécie, e, isso, de
finitivamente não caracteriza conflito interno; e, de forma ainda mais sintomática da falta de seriedade da arguição do vício em comento, sequer é possível extrair onde reside a dita contradição no ponto em que afirma que o acórdão não só foi omisso, mas também contraditório ao constatar a preclusão, já que a
“conclusão adotada não enfrentou adequadamente, em primeiro lugar, a própria natureza provisória da medida discutida”, e, em segundo lugar, “não examinou de modo suficiente que a insurgência da embargante não se limitava à mera repetição de inconformismo abstrato contra a decisão originária”.

Finalmente, a respeito d
o vício de omissão previsto no inciso II do art. 1.022 do CPC, anoto que o conceito de decisão fundamentada não abrange obrigatória menção individual, nominal e mecânica aos dispositivos legais (número ou texto) considerados, observados ou rechaçados, nem referência individualizada a cada tese ou argumento suscitado
,
na
verda
de, o que a lei exige, de forma indispensável, é
que

a
fundament
ação
decis
ória
abranja todos os pontos capazes de influenciar no resultado do julgamento, apresente-se de modo coeso, congruente e compreensível, e entregue os motivos fáticos e jurídicos adotados à construção do raciocínio e do desfecho decisório
, lembrado que, justamente
por essa elementar razão jurídica,
“n
ão há falar em omissão quando a decisão está clara e suficientemente fundamentada, resolvendo integralmente controvérsia. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos trazidos pelas partes, quando encontrar motivação satisfatória para dirimir o litígio sobre os pontos essenciais da controvérsia em exame
”
(
STJ -
Terceira Turma
-
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n.
2.548.069/GO, relator Ministro Moura Ribeiro,
j
ulgado em 12/8/2025, DJEN de 15/8/2025)
.

No caso, não vejo omissão a ser suprida, nem a necessidade de considerações adicionais ou, de outro modo, de qualquer espécie de completo ao acórdão embargado, primeiro porque consta da fundamentação decisória exposição didática do motivo jurídico que levou à conclusão
de
inadmissibilidade d
a revisão e rediscussão pretendida pela autora/embargante por força dos efeitos da preclusão,
inclusive com
menção de cada momento em que
ela teve a oportunidade de levar as objeções agora suscitadas, mas não o fez, permanecendo silente/inerte nos autos,
e, em segundo lugar,
como decorrência lógica e necessária da conclusão alcançada
,
em razão de ser
um tanto quanto óbvio
, do ponto de vista jurídico,
o porquê de não constar do acórdão pronunciamento acerca d
a responsabilidade pelo custeio das despesas com o conserto do trator, do
comportamento da terceira
Jumasa
quando do cumprimento do mandado de busca e apreensão
, do acerto/desacerto da conduta do Juízo de origem de nomeá-la como depositária judicial ou
de
exigir caução para transferir a posse do bem à autora
, da natureza ou efeitos do pagamento que ela fez, de forma extrajudicial, à
terceira
Jumasa
, qual seja, caso não esteja assim tão claro, o não conhecimento da matéria em razão de sua preclusão lógica e consumativa.

Em outras palavras
, ainda que se pudesse falar em omissão do julgado (o que não se pode, ao menos não juridicamente), seria o caso de “omissão deliberada e proposital”, decorrente do próprio sistema jurídico-processual que rege a matéria, não se amoldando ao conceito da figura jurídica descrita no art. 1.022 do CPC como hipótese passível de justificar a
oposição dos
embargos de declaração.

Reforço, em todo caso, que,
uma vez
não impugna
da
a decisão que nomeou a terceira como fiel depositária e exigiu que fosse prestado a caução,
consolidou-se os efeitos daquel
e

pronunciamento judicial
(
cf.
Id. no 108051552 dos
autos de origem)
,
e
, depois,
ao decidir/optar por

realizar o pagamento diretamente para a
Jumasa
, de forma extrajudicial, inclusive após negociar o valor da dívida, ao invés de t
er feito o deposito
em juízo para atender
à exigência de
“
caucionamento
”,
a autora/embargante exauriu os efeitos daquela decisão no que toca à participação da
Jumasa
no processo, fazendo desaparecer o objeto da deliberação judicial quanto à necessidade de nomeá-la depositária ou de resguardar o seu direito de crédito por ter consertado o trator, sendo, portanto, irrelevante a natureza da medida concedida pelo Juízo naquele momento para fins de aferir a mera admissibilidade da queixa formulada pela autora cerca de dois anos depois dos acontecimentos, e, com efeito, n
ão faz o menor sentido lógico-jurídico
a alegação de que não haveria falar em preclusão porqu
e “a
insurgência não se dirige apenas ao ato originário em si, mas à persistência e consolidação de seus efeitos materiais à luz do desenvolvimento posterior do processo”
,
pois, a menos que seja revogada, a ideia é a de que toda e qualquer decisão judicial
tenha e produza a chamada
“
persistência e consolidação de efeitos materiais
”,
sendo o motivo, aliás, que, sob a ótica da segurança jurídica, dá corpo e sentido ao instituto da preclusão, jamais para mitigá-la ou afastar a sua aplicação; além disso, nenhum dos fatos alegados pela embargante importam em “fatos novos” ou, sob outra ótica, circunstância superveniente que autorizasse rever questão já morta e sepultada nos autos, já que o fato de que “
não recebeu o preço da venda; não recuperou o trator em caráter estável; ainda suportou ônus financeiro decorrente da exigência imposta no curso da diligência
” são questões afetas ao mérito da lide, que não
têm o condão de
exerce
r

a menor
influência
(ainda mais em caráter retrospectivo) sobre anterior definição de quem exerceria a função de fiel depositório ou da legitimidade do comportamento ou idoneidade da exigência de pagamento realizada por uma parte que não integra a relação jurídico-processual.

Friso, a propósito, que
, conforme se extrai do teor da citada decisão de
Id. no 108051552
,
sem adentrar o mérito do acerto ou desacerto da
decisão, porquanto incabível revê-la por conta da preclusão, o que se tem é que o magistrado achou por bem manter o bem na posse
da
Jumasa
para assegurar que ela não saísse no prejuízo diante dos serviços relacionados ao trator, e, então, para resolver o impasse, exigiu a prestação de caução
nos autos
para
propiciar uma segurança de que aquela dívida seria quitada,
é
precisamente
o que ressai das razões de decidir
expostas
naquele pronunciamento
;

seguindo
ess
a lógica
, ao final
,

o MM. Juiz consignou que,

“c
om o pagamento da concessionária ou
caucionamento
do prejuízo de terceiros, torne a parte
a
utora fiel depositária do bem
”, ou seja, atendida a ordem judicial de
prestação
de caução, ou, então, caso
resolvesse saldar a dívida
, o que faria desaparecer o interesse da
Jumasa
, ele poderia assumir a posse do trator, assim sendo, independentemente da postura da
terceira
Jumasa
, da legitimidade ou não de sua recusa em restituir o maquinário, ou do fato de
a autora/embargante não
entendeu exatamente
a extensão d
a decisão e, por isso,

se
senti
u
compelida a paga
r o débito
diretamente
à
terceira

Jumasa
, o fato objetivo é o de que
não havia ordem judicial que a obrigasse ou a cominasse ao pagamento da dívida, ainda mais fora do processo, mas mera disposição sobre os efeitos decorrentes da prática do ato, e o de que o
ato
em si
se deu na via extrajudicial
, daí porque, c
omo já ressaltado no acórdão embargado, eventual pretensão em desfavor da conduta da
Jumasa
deve ser deduzida em ação autônoma, e não por meio de petição incidental no feito de origem, sendo manifesta a inadequação da via eleita pela autora/embargante para o seu queixume
. J
á eventual pretensão de responsabilizar os réus pelos gastos que teve no episódio deve ser,
antes de mais nada
, submetida formalmente ao Juízo de origem e, então, aguardar o julgamento do mérito da causa.

Enfim, a
discordância da parte
com as razões
e/ou conclusão decisória com
os motivos fáticos e jurídicos que conduziram ao desfecho dado ao caso concreto
não
corresponde a nenhuma das hipóteses elencadas no art.
1.022 do CPC, não
caracteriza
ndo
omissão
, nem contradição ou obscuridade, porquanto não
representa um conflito lógico entre as proposições decisórias adotadas ou vício que dificultou a compreensão das razões de decidir, ou
qualquer outra mácula que possa ser inventada para justificar a reforma do
quadro decisório.

S
e
a
embargante não concorda com a avaliação, interpretação ou aplicação dos conceitos jurídicos
observados na
espécie,

e deseja rediscutir o posicionamento desta Corte Julgadora, deve fazê-lo por meio do recurso cabível, e não via embargos de declaração, já que o inconformismo ou discordância da parte não caracteriza nenhum dos vícios do art. 1022 do CPC, e, sempre é bom lembrar, que os embargos declaratórios possuem cognição limitadíssima, cuja abrangência não abarca nova apreciação do mérito do recurso, nem mesmo em caso de constatado
erro in
judicando
.

Sobre o
p
re
questionamento
, cuida-se de providência

que
não
é feita só porque a parte quer e requer o pronunciamento sobre determinado tema ou
por
meio da
simples indicação
de dispositivos legais, para que o Órgão Julgador diga, como se preenchesse um questionário, se pertinente ou não, aplicável ou não, violado ou não. P
ara ser válido e atender ao determinado pelas Súmulas 282 e 356 do STJ,
o
p
re
questionamento exige indicação de qual ponto do acórdão embargado feriu ou foi de encontro ao dispositivo legal que se pretende questionar
, deve se perquirir acerca d
a interpretação,
da
análise,
do
posicionamento jurídico d
a Corte
sobre
a
matéria que
teoricamente
deixou de ser en
frentada ou decidida no acórdão. Logo, se não há omissão, isto é
, se a parte não mostra o que deveria ter sido enfrentado ou decidido pelo acórdão,
mas
não o foi, então descabem os embargos declaratórios sob
esse fundamento

Pelo exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026